Tribunal: TJDFT
Processo: 0731297-09.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0731297-09.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THIAGO RAYECKER UCHOA RODRIGUES APELADO: INSTITUTO KAIROS DE EDUCACAO E CULTURA LTDA - EPP D E S P A C H O Vistos e etc. Para evitar eventual alegação de decisão surpresa, intime-se o apelado para se manifestar quanto ao cabimento da impugnação a gratuidade de justiça formulada em contrarrazões, e não em recurso específico para este fim. Fixo prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Com a manifestação ou decorrido o prazo, venham os autos conclusos. Brasília, 31 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator